Tribunal: TJDFT
Processo: 0720304-80.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720304-80.2018.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: NILSON FERREIRA DE ALMEIDA, MARIA DAS GRACAS GUIMARAES SILVA, MAURA RAMIRES MENDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS EXEQUENTES. HOMOLOGAÇÃO. PRECLUSÃO. NOVOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. CÁLCULOS EQUIVOCADOS. NÃO OBSERVÂNCIA À DECISÃO PRECLUSA. DEPÓSITO INTEGRAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. No caso dos autos, a decisão proferida pelo Juízo a quo, que rejeitou a impugnação da parte executada e homologou a metodologia dos cálculos apresentados juntamente com a inicial do cumprimento de sentença, transitou em julgado. 2. Preclusa a decisão que homologou os cálculos apresentados com o cumprimento de sentença, não é possível a sua rediscussão. Precedentes. 3. Os novos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial que não observam os termos da decisão preclusa violam a coisa julgada. Assim, deve ser reformada a decisão que homologou os cálculos novéis. 4. A partir do depósito do valor exequendo, a responsabilidade pela atualização monetária da quantia recai sobre a instituição financeira depositária, nos termos da Súmula no 179 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 5. Verificado que os valores exequendos já estão integralmente depositados e a rejeição da impugnação do executado, o feito deve ser extinto nos termos do artigo 924, inciso II do CPC. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que há flagrante erro material nos cálculos apresentados pelo recorrido e, por consequência, excesso de execução. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/DF 25.136). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 494, inciso I, do CPC, porque o mencionado dispositivo não foi apreciado pela turma julgadora, não tendo sido, ainda, opostos embargos de declaração com tal finalidade. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1467852/DF, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 17/6/2020. Na remota hipótese de ser superável tal barreira, ainda assim o apelo não comporta seguimento, porquanto a Corte Superior também entende que “tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão.” (AgInt no REsp 1830905/SC, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJ-e de 11/3/2020). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AREsp 1596440/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015